Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003667-27.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Casamento, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DA SILVA - CPF: 603.746.161-91 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ERNANI DA SILVA - CPF: 022.291.961-20 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CLEIDE SINAIR GONCALVES PEREIRA - CPF: 557.551.001-87 (EMBARGADO), ERNANI DA SILVA - CPF: 022.291.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), JULIO CEZAR DA SILVA - CPF: 603.746.161-91 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CLEIDE SINAIR GONCALVES PEREIRA - CPF: 557.551.001-87 (EMBARGANTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE MUDANÇA DE REGIME DE BENS
– PRELIMINAR DE OFÍCIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
CLEIDE SINAIR GONCALVES PEREIRA
e
JULIO CEZAR DA SILVA
, contra o Acórdão de ID. 116929486,
Recurso de Apelação n°
1003667-27.2019.8.11.0002, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade anulou a sentença e julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, restando prejudicada a apelação.

A primeira embargante Cleide Sinair Goncalves Pereira aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
omisso. Destaca que o feito buscava autorização judicial para alteração do regime de bens do casamento.

Sustenta que o regramento do artigo 734 do Código Processo Civil, a alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros.

Defende que a modificação do regime de bens do casamento é admissível, ainda, em momento posterior à celebração, desde que atendidas as condições estabelecidas no dispositivo legal. Consigna que no pleito a alteração de regime de bens foi demonstrada a inexistência de prejuízo a terceiros.

Assevera que o “herdeiro Julio Cesar da Silva ter se insurgido contra o prosseguimento desta ação, ele não logrou êxito em demonstrar o prejuízo que o julgamento da ação causaria a ele e/ou a terceiros, ainda mais se levarmos em conta que a presente ação não se presta a tal mister”.

Salienta que o pedido de modificação do regime de bens, tem por finalidade resguardar direitos da esposa, conforme garantia do §2o, mormente o direito à pensão do esposo, em caso de falecimento, participação na herança, etc. Ressalta que os requisitos exigidos pelo legislador foram observados no caso concreto, devendo, por isso, “a sentença ser mantida irretocada”. (SIC)

Aponta que a anulação da sentença trará efeitos nefastos à embargante, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por esta razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, “para que seja mantida inalterada a sentença de piso”.

O segundo embargante Júlio Cezar da Silva consigna, acerca dos honorários advocatícios, que a remuneração deve ser compatível com o trabalho e valor econômico da ação, “não devendo este ser estabelecido em inferioridade na tabela organizada pela OAB/MT”.

Relata que em consulta a citada tabela, a disposição que mais se assemelha à alteração do regime de bens, retificação / nulidade / sobrepartilha, conta com valor mínimo de R$ 6.142,64.

Argumenta que a oposição dos aclaratórios se justifica, em virtude da obscuridade do
decisum
, uma vez que a verba honorária fixada não fora justificada em relação ao seu
quantum
.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para aclaramento da obscuridade apontada, a fim de aplicar os honorários previsto na tabela da OAB/MT.

Nas contrarrazões, o embargado Júlio Cezar da Silva pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos por Cleide Sinair Goncalves Pereira.

O Sistema PJE registrou o decurso do prazo sem manifestação da embargada
Cleide Sinair Goncalves Pereira
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1003667-27.2019.8.11.0002, sob a alegação de ter restado o
decisum
omissão e obscuridade.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos por Cleide Sinair Goncalves Pereira apontam a existência de omissão no acórdão, destacando a presença de todos os requisitos para modificação de regime de bens pleiteada no feito, apontando ainda, os prejuízos da não manutenção da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante Cleide Sinair Goncalves Pereira. Isso porque, não se denota omissão no
decisum
e tão pouco apontam os aclaratórios as alegadas omissões.

Em relação aos honorários de sucumbência, objeto dos embargos de declaração opostos por Júlio Cezar da Silva, apontando obscuridade quanto à fixação da verba honorária, pleiteando a aplicação de valor referente à Tabela da Ordem dos Advogados.

Denota-se que o embargante busca, em verdade, majoração dos honorários arbitrados, sob fundamentos que não foram objeto das razões de apelação, tratando-se de rediscussão da matéria, o que não se mostra possível nesta via recursal.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

(N.U 1004863-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES – DESCABIMENTO – VALORES PERTENCENTES A PARTE QUE NÃO É DEVEDORA DA AGRAVANTE – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1009814-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - INEXISTÊNCIA - RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC/15.

Na hipótese, o Embargante afirma que o acórdão contém omissões, pois deixou de aplicar os honorários advocatícios conforme dispõe a tabela do Conselho Seccional da OAB, bem como os percentuais do artigo 82, § 2.o do CPC. Sustenta que o valor fixado é ínfimo e desproporcional ao caso concreto.

Contudo, o decisum observou os preceitos legais e estipulou a verba honorária consoante determina o artigo 85, §§ 2.o e 8. o do CPC/15, levando em consideração a natureza da demanda (Ação de Execução), o valor atualizado da causa (R$ 892.941,08), o tempo despendido pelo advogado (mais de 12 anos), o zelo na defesa da Instituição Financeira e o local da prestação dos serviços (Paranatinga) para que fossem arbitrados os honorários advocatícios em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Assim, nota-se que o objetivo do Embargante é a rediscussão da matéria, o que não se mostra possível nesta via recursal.

(N.U 1002752-38.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão ou obscuridade na decisão embargada e a nítida pretensão dos embargantes em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022